Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710062-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA AGRAVADO: PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS, VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS, CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA, CAPITAL SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LAKE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda. contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (autos de no 0736692-55.2018.8.07.0001, ID no 118326132, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 34057938 e no 34057939). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO